Tribunal: STF
Processo: ADPF 603
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral. Prazo de inelegibilidade. Lei Complementar nº 64/90 (art. 1º, inciso I, alínea d). Restrição ao jus honorum de candidatos nos pleitos de 2016 e 2020. Ofensa ao princípios da isonomia e da segurança jurídica. Artigo 16 da Constituição Federal. Não ocorrência. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é “incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório” (ADPF nº 939, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/22).



    2. No caso em apreço, não foi atendido o requisito da subsidiariedade, visto que a matéria veiculada nos autos foi solucionada pela via recursal extraordinária, mantendo-se orientação firmada em sede de repercussão geral, ressaltando-se, ainda, a existência de Enunciado Sumular expedido pelo TSE contrário à tese defendida pelo ora agravante.



    3. Logo, não há falar em controvérsia judicial relevante ou ofensa ao postulado da segurança jurídica a serem tutelados na presente via processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.